Tribunal: TJSP
Processo: 1006631-25.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Em face da responsabilidade subjetiva da ré e da ausência de demonstração de sua culpa no acidente com elevador, mantém-se o decreto de improcedência da demanda indenizatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1006631-25.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é apelante WILLIAN MATHEUS FELIX
O ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada
SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJÓ
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006631-25.2018.8.26.0482 – Crs 251120e
2
Voto no 42.848
Apelação no 1006631-25.2018.8.26.0482
3a Vara Cível de Presidente Prudente
Apelante: Willian Matheus Felix Oliveira Alves Pereira
Apelada: Supermercado Estrela de Regente Feijó Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da responsabilidade subjetiva da
ré e da ausência de demonstração de sua
culpa no acidente com elevador, mantém-
se o decreto de improcedência da
demanda indenizatória.
Autor apela (fls. 206/216) da respeitável
sentença (fls. 200/203) que lhe rejeitou demanda por
indenização ajuizada contra empresa de supermercado.
Insiste na pretensão, na culpa e na responsabilidade da ré e
argumenta
com
lesão
decorrente
de
acidente
nas
dependências dela, “quando estava realizando a reposição de
mercadorias” e fez “uso do elevador utilizado para as cargas
de produtos”, que “veio a sucumbir”. Nega que houvesse
“placas informativas de como utilizar” e “funcionário
encarregado para manusear o elevador”, que “era falho”,
que “já havia falhado outras vezes,” e que, “fechado e
travado”, “não funcionou”. Argumenta também com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006631-25.2018.8.26.0482 – Crs 251120e
3
“lesão extrapatrimonial sofrida”, com “abalo emocional e
psicológico”, com “ofensa à integridade corporal” e com
testemunhos.
Dispensava-se preparo (fls. 83/84) e veio
resposta (fls. 220/227).
É o relatório.
1. Segundo a inicial, em 2 de fevereiro
de 2017, o autor, repositor que se encontrava no
supermercado da ré, fez “uso do elevador” destinado a
“cargas de produtos” e “este veio a sucumbir”.
Lesou-se, “ficou desacordado por volta
de 15 minutos” e sofreu “traumatismo superficial do crânio
(CID: S 00.1), contusão, esmagamento (superfície cutânea
intacta), no ombro esquerdo e direito e epicondilite lateral
no cotovelo” e se submeteu a duas cirurgias, uma em cada
ombro (fls. 3/5).
Afirmou ser “nítida a negligência da ré”,
que, “ao possuir equipamento de tal sorte, deve ater-se a sua
manutenção e ao seu devido uso” (fl. 4), e pediu indenização
moral de R$ 67.750,00 (fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006631-25.2018.8.26.0482 – Crs 251120e
4
2. Ao contestar (fls. 89/96), a ré negou a
obrigação, disse que “os fatos não se deram dessa forma” (fl.
91) e “que a culpa” foi exclusiva do autor ao agir “com
negligência e imprudência” (fl. 92) e impugnou o montante
pretendido (fl. 95).
3. A síntese revela omissão de lado a
lado, a do autor, na descrição do acidente - elevador que
“veio a sucumbir” - cair? -, e a da ré na versão diversa que
não apresentou e na descrição da culpa exclusiva atribuída
ao autor.
4. Dos depoimentos, desconsiderados o
do autor e o do preposto da ré, que fazem prova apenas
contra quem depõe, têm-se os de duas testemunhas e
nenhuma delas presenciou o acidente.
Não se sabe o que aconteceu, a despeito
de alusão a chute que o autor teria dado na porta do elevador
e a anterior acidente com culpa confessada pela própria
vítima.
De falha na manutenção não veio o
menor resquício e o argumento com falta de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006631-25.2018.8.26.0482 – Crs 251120e
5
sobre o uso, que havia (fl. 98), é de inconsistência palmar:
as fotos confirmam o que é intuitivo, que bastava fechar a
porta e apertar o botão, além de respeitar o peso da carga
(fls. 99/100).
5. Como se trata de responsabilidade
subjetiva, não objetiva, ao autor incumbia o ônus, que não
satisfez, de demonstrar a culpa da ré.
6. Mantém-se, pois, o decreto de
improcedência da demanda e, diante da decadência recursal,
eleva-se em um ponto percentual o arbitramento dos
honorários de sucumbência.
7.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator